Tribunal: TJPA
Processo: 0812186-60.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812186-60.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GENESIS BARBOSA DELMON

AGRAVADO: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU PAGAMENTO DE PENSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu tutela de urgência antecipada no sentido de compelir a agravada ao pagamento de pensão alimentícia em decorrência de erro médico imputado ao agravado.

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de que o alegado erro médico tenha sido a causa da incapacidade de exercício de atividade laborativa e, assim, justificar o pagamento de pensão alimentícia. Contudo, tal alegação não restou evidenciada nos autos já que, antes do suposto erro médico, o agravante era acometido de patologias que reduziam sua aptidão para o trabalho.

3.

Não obstante o cirurgião tenha asseverado o esquecimento de peça metálica cirúrgica no corpo do agravante, ainda assim, a probabilidade do direito não restou suficientemente demonstrada, posto que o próprio médico afirma que tal material seria inofensivo, sendo prematuro afirmar que o suposto erro médico foi a causa para impossibilidade laboral do recorrente.

4.

Por não ter sido demonstrada a presença da probabilidade do direito do agravante, inviável a concessão da medida antecipatória requerida, dada ausência de um dos requisitos cumulativos.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GENESIS BARBOSA DELMON contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da ação de ordinária de responsabilização por danos morais e materiais (proc. nº 0806702-41.2020.8.14.0040), ajuizada pela ora recorrente em face de BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“À vista dos autos, em exame perfunctório a título de cognição sumária, própria desta fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos essenciais para concessão da tutela provisória, porque não está suficientemente demonstrado que a incapacidade do Requerente é decorrente especificamente do suposto erro atribuído ao procedimento cirúrgico, uma vez que antes da realização da operação, conforme laudos juntados com a inicial (Id nº 20885676 - Pág. 4), o paciente já desenvolvia diversos problemas, que se não o incapacitavam completamente, mas ao menos reduziam significativamente sua capacidade física. Assim, não estando demonstrada a probabilidade do direito, deixo de analisar os demais requisitos, pois, como se sabe, são cumulativos.

Ademais, conceder uma medida inaudita altera parte com tamanhas consequências e com base apenas nas razões da autora, seria fragilizar em demasia os preceitos constitucionais do devido processo legal, como o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CRFB).

ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela provisória, ex vi do art. 300, caput, do Código de Processo Civil.”

No recurso, o agravante alega que as provas trazidas com a inicial seriam suficientes para demonstrar que foi vítima de erro médico e que, por isso, ficou incapacitado para o trabalho. Diz que a prova do aludido erro está consubstanciada no fato de que o próprio cirurgião que o operou afirmou ter esquecido peça metálica cirúrgica e que tal objeto ainda se encontra no corpo do autor, não sendo possível a sua remoção por estar alojado em local de difícil acesso. E que havendo reconhecimento expresso do erro médico, não haveria dúvida quanto à probabilidade do direito. Arguiu, ainda ter sido afastado das atividades laborais por 180 (cento e oitenta) dias e, além disso, há outro laudo médico indicando sua incapacidade para o trabalho por tempo indeterminado. Por fim, aduz ter sido demonstrado que o autor não é segurado do INSS e, por isso, não poderia pleitear auxílio-doença, não tendo condições de esperar até o final de lide para vislumbrar o cumprimento da tutela.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada para determinar que a agravada realize pagamento de pensão mensal.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, postulando o desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 06 de outubro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu tutela de urgência antecipada no sentido de compelir a agravada ao pagamento de pensão alimentícia em decorrência do erro médico.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme relatado, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida por entender não estar suficientemente demonstrado que a incapacidade do ora agravante seria decorrente do suposto erro atribuído ao procedimento cirúrgico, pois antes da realização da operação o paciente já desenvolvia diversos problemas reduziam significativamente sua capacidade laborativa.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de que o alegado erro médico tenha sido a causa da incapacidade de exercício de atividade laborativa e, assim, justificar o pagamento de pensão alimentícia.

Entendo que a decisão não merece ser reformada.

Isto porque, embora tenha o recorrente apresentado laudos médicos indicando a necessidade de ser afastado das atividades laborais, o fato é que, como afirmado pelo juízo singular, inexiste elementos seguros de prova a indicar que tal incapacidade para o trabalho seja oriunda do erro médico supostamente praticado pelo agravado.

Conforme se observa, o agravante, antes da cirurgia, já era acometido de lombociatalgia (ID 20885684 - Pág. 1 da ação de origem) que causava diminuição de força do seu pé esquerdo, bem como de doença degenerativa e irreversível (espondiloartrose), tanto que inicialmente foi afastado de suas funções por conta dessas doenças, conforme laudo constante nos autos, o que, neste momento processual, impossibilita o reconhecimento da probabilidade do direito do agravado dada a falta de indícios que o erro médico atribuído ao agravado tenha sido o causador da alegada incapacidade laboral.

Ademais, não obstante o cirurgião tenha confirmado esquecimento de peça metálica cirúrgica e que tal objeto ainda se encontrava no corpo do agravante, ainda assim, entendo que, no caso em questão, a probabilidade do direito ainda não restou suficientemente demonstrada. Digo isso porque no mesmo laudo médico em que o cirurgião assevera o esquecimento da peça metálica, ele afirma que em razão desse material ser asséptico, torna-o inócuo, conforme transcrição a seguir:

“O paciente Gênesis Barbosa Delmon, 47 anos, técnico em eletrônica, foi operado de hérnia de disco lombar extrusa L5/S1 centro lateral esquerdo (
CID:

M
5
1.1

) e apresentou evolução satisfatória, voltando a deambular sem dificuldade. Durante a microcirurgia para remoção do disco calcificado, material metálico sofreu fratura de pequena ponta de 0.5 cm, que ficou à direita entre L5/S1, mais precisamente em S1 (osso). A tentativa de remoção mostrou-se ineficaz, contudo trata-se de material asséptico, que o torna inócuo.”

Assim, considerando que antes mesmo do suposto erro médico atribuído à parte agravada, o ora recorrente já havia sido afastado do trabalho em razão de outras doenças, bem como ser a peça metálica cirúrgica inofensiva por se tratar de material asséptico, reputo ausentes elementos seguros indicando que a incapacidade para o trabalho

seja decorrente do alegado erro médico, sendo, portanto, prematura a fixação de pensão alimentícia em seu favor nesta fase incipiente do processo, ainda que provisoriamente.

Importante evidenciar que a questão poderá ser reapreciada pelo magistrado
a quo
com a vinda de novos elementos de convencimento.

Dessa forma, em juízo de cognição sumária, por não vislumbrar a presença da probabilidade do direito do agravante, entendo ser inviável a concessão da medida antecipatória requerida.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém, 23 de novembro de 2021.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2021